Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727206-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: FELIPE JANUARIO DA SILVA DE SÁ D E S P A C H O INTIME-SE a agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias úteis, acerca da permanência do interesse recursal, tendo em vista que, após a interposição do presente recurso, compulsando os autos originários, verifica-se que foi requerida e expedida nova certidão de inteiro teor. Publique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora